Tribunal: STF
Processo: Rcl 79594
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto pelo Município de Bento Gonçalves, contra decisão de minha lavra que, em juízo de retratação, negou seguimento à reclamação.



    Nas razões do agravo regimental, o Município de Bento Gonçalves reitera a argumentação no sentido de que a decisão agravada, “ao permitir a contagem de tempo para progressão de classe dos servidores do magistério durante a vigência da Lei Complementar 173/2020, violou de maneira patente o art. 8º, IX, da LC nº 173/2020 e a autoridade das decisões do STF nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525”.



    Sustenta que “o art. 8º, IX veda expressamente a concessão de ‘vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração’ e a contagem de tempo para a ‘concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço”.



    Assim, argui que “a promoção para troca de classe, no Município de Bento Gonçalves, embora prevista na Lei Complementar nº 77/2004, depende expressamente da contagem de tempo de serviço, mecanismo este que aumenta a despesa e, portanto, está expressamente vedado pelo inciso IX do art. 8º da LC 173/2020”.



    Para fundamentar sua alegação, a parte juntou aos autos o texto da Lei Complementar Municipal nº 77/2004, cujo art. 31 dispõe que as promoções devem observar, além do tempo mínimo de exercício em cada classe, a realização de cursos de atualização e aperfeiçoamento, bem como a avaliação de desempenho.



    Não obstante a existência de outros critérios, defende que a promoção depende estritamente do requisito temporal, sem o qual ela não se aperfeiçoa.



    Cita diversos precedentes dos demais Ministros da Corte no sentido de que a suspensão operada pela LC 173/2020 abracaria as promoções e progressões de carreira.



    Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que seja julgada procedente a reclamação.



    É o relatório.



    Decido.



    Após cuidadosa reanálise da questão, entendo, de fato, tratar-se de hipótese de procedência da reclamação. Por esse motivo, reconsidero a decisão constante do eDOC 47, julgo prejudicado o agravo regimental (eDOC 52) e reitero os termos da decisão proferida no eDOC 28, conforme será demonstrado a seguir.



    Vejamos.



    Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Bento Gonçalves contra acórdão proferido pelos Juízes das Turmas Recursais Reunidas do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0019424-66.2022.8.21.9000, assim ementado:



    “TURMAS RECURSAIS DA FAZENDA PÚBLICA REUNIDAS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. SERVIDOR PÚBLICO DO MAGISTÉRIO. CONCESSÃO DE VANTAGENS. PERÍODO AQUISITIVO IMPLEMENTADO DURANTE A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. LEI MANSUETO. ACOLHIMENTO DO INCIDENTE E UNIFORMIZAÇÃO COM EDIÇÃO DE ENUNCIADO NOS SEGUINTES TERMOS: “No Município de Bento Gonçalves, é devida a contagem do tempo para a progressão de classe do servidor do magistério municipal, afastando a interrupção do tempo aplicada em razão da Lei Complementar nº 173/2020, diante da anterioridade da Lei do Plano de Carreira do Magistério e em conformidade com a referida Lei Complementar Municipal nº 77/2004. Devido o pagamento das diferenças remuneratórias vencidas e vincendas até o restabelecimento da progressão de classe em folha de pagamento”. (eDOC 25 /ID:dc15613a, p. 1).



    Na petição inicial, a Municipalidade alega, em síntese, ofensa ao decidido nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, todas de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, nas quais o STF assentou a constitucionalidade dos arts. 7º e 8º da Lei Complementar 173/2020. 



    Nesses termos, argumenta que:



     “(...) a decisão confirmada pela Turma Recursal, ao entender que bastava que a previsão legal quanto à concessão da vantagem fosse anterior à lei mansueto, realizou interpretação restritiva do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, o qual foi julgado constitucional por este Colendo STF.



    A teor do disposto no art. 8º, I, da Lei Complementar nº 173/2020, é vedado conceder, “a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares”. 



    E, além disso, é vedado “contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço”. 



     Sob este aspecto, cabe-nos transcrever os arts. 30 e 31 da Lei Complementar Municipal nº 77/2004 (que estabelece o plano de carreira do magistério publico municipal), que demonstram que a promoção se trata de um “aumento de despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço”. Vejamos: 



    Art. 30 — Promoção é a passagem do profissional da educação de uma determinada classe para a imediatamente superior. 



    Art. 31 — As promoções obedecerão ao critério de tempo de exercício mínimo em cada classe, cursos de atualização e aperfeiçoamento e avaliação de desempenho. 



    Diante disto, independente da previsão dos requisitos para a promoção ser anterior à Lei Complementar nº 173/2020, o fato é que, durante a vigência desta, ficou vedada a contagem de tempo para a sua aquisição em face do disposto em seu art. 8º, o que não foi observado na decisão atacada. 



    A decisão atacada, ao não observar o disposto na legislação federal, acaba por negar a efetividade das decis ões prolatadas pelo STF , que entendeu pela constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020. 



    Verifica-se, pela interpretação dada no julgado, que se esvazia o sentido da legislação, qual seja, o equilíbrio fiscal para combater a pandemia da COVID 19. 



    Ora, se a intenção fosse no sentido de que bastava que a previsão legal de promoção fosse anterior à lei mansueto, não haveria razões para a vedação de “contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço”“ (eDOC 1 /ID:55b68140, pp. 4-5)



    Desse modo, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, a procedência da presente reclamação para cassar o Enunciado prolatado pelas Turmas Recursais Reunidas no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0019424 66.2022.8.21.9000, “determinando-se seja proferida nova decisão com observância do decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.447, 6.525, 6.442 e 6.450, bem como a Tese firmada no Tema 1.137, que assentaram a constitucionalidade do inciso IX do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020”. (eDOC 1, p. 12)



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, sustenta-se que o ato reclamado afronta as decisões proferidas nos autos das ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 23.03.2021. Eis o teor da ementa dos paradigmas evocados:



    “AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. 1. A Jurisdição Constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Precedentes. Não conhecimento da ADI 6442 quanto à impugnação do art. 5º, § 7º, da LC 173/2020. 2. Ausência de violação ao processo legislativo em razão de as deliberações no Congresso Nacional terem ocorrido por meio do Sistema de Deliberação Remota. Normalidade da tramitação da lei. Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos. 3. O § 6º do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios, uma vez que a norma apenas confere uma benesse fiscal condicionada à renúncia de uma pretensão deduzida em juízo, a critério do gestor público respectivo. 4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação. 5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo. 10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.” (Grifo nosso)



    No ponto, destaco que essa Corte, reconhecendo a existência de repercussão e reafirmando sua jurisprudência, fixou a seguinte tese: É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) (RE 1.311.742/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tema 1.137, Tribunal Pleno, DJe 26.05.2021). Eis a ementa do referido paradigma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (Grifo nosso)



    Com efeito, restou confirmada a constitucionalidade do inciso IX do art. 8º da Lei Complementar 173/2020, o qual dispõe o seguinte:



     “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:



     (…) 



    IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins”. (Grifo nosso)



    Pois bem.



    No caso, verifico que a autoridade impetrada determinou a contagem do tempo para a progressão de classe do servidor do magistério municipal, afastando a aplicação da interrupção do tempo imposta pela Lei Complementar nº 173/2020, em razão da anterioridade da Lei do Plano de Carreira do Magistério e em conformidade com a Lei Complementar Municipal nº 77/2004. Ademais, foi determinado o pagamento das diferenças remuneratórias vencidas e vincendas até o restabelecimento da progressão de classe em folha de pagamento, o que, em tese, contraria o disposto no artigo 8º, inciso IX, da Lei Complementar Federal nº 173/2020.



    Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão reclamado:



    “Trata-se de ação ajuizada por JANETE MARIA SACCHETT, servidora pública do magistério municipal, em face do MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES, visando o reconhecimento do direito à promoção de classe B para classe C, a contar de 28/03/2021, bem como o pagamento das parcelas vencidas e vincendas. 



    A ação foi julgada procedente reconhecendo o direito da parte autora à troca de classe da autora, de B para C, a contar de 01/04/2021, bem como a pagar as diferenças financeiras daí resultantes. 



    O Município de Bento Gonçalves interpôs o Recurso Inominado n° 71010315091, ao qual foi negado provimento pela Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública. 



    Em seguida, o Município de Bento Gonçalves apresentou o presente Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 71010522571suscitando a existência de divergência entre as Turmas Recursais da Fazenda Pública tocante a possibilidade de promoção (troca de classe), bem como pagamento de diferenças salariais daí decorrentes, com requisito temporal atingido na vigência da LC 173/2020. Sustentou, também, a inconstitucionalidade do art. o 8º da Lei Complementar 173/2020. 



    (...)



    O presente Incidente de Uniformização de Jurisprudência versa acerca da possibilidade, ou não, do servidor público do Município de Bento Gonçalves, ora suscitante, ter direito à promoção de classe, assim como ao pagamento das diferenças salariais daí decorrentes, durante a vigência da Lei Complementar Federal nº 173, de 27/05/2020 – Lei Mansueto, em especial da disposição do art. 8º, inc. I. 



    A Primeira e a Terceira Turmas Recursais reconhecem o direito de servidor, desde que haja previsão legal anterior ao início da vigência da Lei Mansueto, ainda que o período aquisitivo tenha sido implementado na vigência da LC nº 173/2020. 



    Por outro lado, a Segunda Turma Recursal entende não ser possível e entende que o servidor não tem direito a percepção de vantagens, quando o respectivo período aquisitivo for implementado na vigência da Lei Mansueto, ante a proibição, a qualquer título, da concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração aos servidores, bem como a contagem como de período aquisitivo. 



    (...)



    Ressalto que, reiteradamente, os entes públicos, seja Municípios ou Estados, interpretaram as disposições da Lei Mansueto como contrários à contagem do respectivo período como aquisitivo de vantagens. No entanto, a vedação imposta durante o período pandêmico, a fim de resguardar a saúde financeira dos Entes no enfrentamento da pandemia da Covid19, dizia respeito a novas despesas, mas não aquelas em que os requisitos para a concessão do direito se implantaram antes vigência da Lei Complementar nº 173/2020.



    Importante frisar que a constitucionalidade do art. 8º da lei Mansueto restou assegurada pelo STF quando do julgamento do Tema 1137, que fixou a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).” 



    Além disso, Lei Complementar nº 173/2020 dispôs, no seu artigo 8º, a vedação da concessão de vantagens a qualquer título a servidores públicos, excepcionando duas circunstâncias: a) decisão transitada em julgado; b) determinação legal anterior à calamidade pública, nos seguintes termos:



    (...)



    No caso da suscitada, a Lei Complementar Municipal nº 77/2004, que regulamenta o Plano de Carreira do Magistério no âmbito do Município de Bento Gonçalves. é anterior à Lei Mansueto e que, conforme entendimento que trarei, não é por ela afetada.



    Nesse sentido:



    (...)



    Logo, percebe-se que a obrigação do Ente público em conceder a progressão decorre de determinação legal anterior a LC nº 173/2020, conforme o previsto no inciso I do artigo 8º. 



    A fim de aclarar a referida Lei Complementar Federal, sobre as progressões e promoções nas carreiras, o Ministério da Economia editou a nota técnica SEI nº 20581/2020, de 06/06/2020, concluindo, no item 17, que: 



    “Ao analisar conjuntamente o disposto no inciso I e no inciso IX do art. 8º da Lei Complementar nº 173, de 2020, entende-se que as progressões e promoções, por exemplo, não se enquadram na vedação apresentada em tais dispositivos, uma vez que tratam-se (sic) de formas de desenvolvimento nas diversas carreiras amparadas em leis anteriores e que são concedidas a partir de critérios estabelecidos em regulamentos específicos que envolvem, além do transcurso de tempo, resultado satisfatório em processo de avaliação de desempenho e em obtenção de títulos acadêmicos. Conclui-se, portanto, que para essa situação, tal vedação não se aplica”. 



    Conclui-se, portanto, que a parte autora faz jus a progressão de classe, nos termos previstos nos artigos 30 e 31 da Lei Complementar Municipal nº 77/2004, acima transcrita.”(eDOC 25/ID:dc15613a, pp. 2-9)



    Ora, como visto o órgão judiciário de origem, não obstante o art. 8º, IX, da Lei Complementar 173/2020, determinou a progressão de classe, nos termos previstos nos artigos 30 e 31 da Lei Complementar Municipal nº 77/2004, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias vencidas e vincendas até o restabelecimento da progressão de classe em folha de pagamento, que faz jus o servidor, acrescido de consectários legais, em manifesta contrariedade ao entendimento firmado por esta Corte nas ações diretas citadas.



    Dessarte, constato que o ato reclamado afronta o que foi decidido por esta Corte nos paradigmas invocados pela reclamante.



    Confira-se, a propósito, precedentes de ambas as Turmas:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DAS MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE GASTOS IMPOSTAS À UNIÃO, AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS AFETADOS PELA CALAMIDADE PUBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS. ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS PARADIGMAS INVOCADOS PELO JUÍZO RECLAMADO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta CORTE ao apreciar as ADIs 6.442; 6.447; 6.450 e 6.525, todas de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como a tese firmada no Tema 1.137-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, no exercício da Presidência, DJe de 26/05/2021), assentou a constitucionalidade do artigo 8º, IX, da LC 173/2020. Segundo o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referido dispositivo está fundado na necessidade de observância, pelos Entes Federados, das medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, frise-se, que ainda são de observância necessária e obrigatória. Precedentes: Rcl 57.268, Rel. Min. EDSON FACHIN, de 27/6/2023; Rcl 51.296, Rel. Min. GILMAR MENDES, de 14/3/2022; Rcl. 55.054, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DE 16/8/2021 e Rcl. 48.214, Min. ROSA WEBER, de 10/2/2022. 2. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 61.385 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2023)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Alegada violação ao decidido nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. 4. Constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar 173/2020. 5. Autoridade reclamada conferiu interpretação restritiva ao comando normativo. 6. Violação aos paradigmas configurada. Reclamação procedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 47.793 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.12.2021)



    No mesmo sentido, cito: Rcl 59.767, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23.10.2023; Rcl 48.153, de minha relatoria, DJe 24.09.2021; Rcl 48.178, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 07.07.2021; Rcl-MC 49.054, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 27.08.2021; Rcl-MC 48.277, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 03.08.2021; e Rcl-MC 48.801, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.08.2021.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 47 e, consequentemente, considero prejudicado o agravo regimental (eDOC 52). Julgo procedente a presente reclamação a fim de cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, levando em consideração o decidido por esta Corte nos autos das ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente